Tribunal: TJSP
Processo: 1024209-54.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais carreados à ré, observada a gratuidade judiciária a ela concedida.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão suficientemente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria

Ementa:
Ação MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais carreados à ré, observada a gratuidade judiciária a ela concedida.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão suficientemente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria afastada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Caso dos autos em que a embargante não refutou a emissão, tampouco a assinatura da cártula ou o valor por ela representado. Desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente. Súmula no 531 do STJ plenamente aplicável "in casu". Precedentes desta Colenda Câmara. Apelante que, ademais, deixou de se desincumbir do ônus, que lhe incumbia, de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024209-54.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SUSANA
NAYARA CINTRA, é apelado R. R. RIBEIRO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-54.2016.8.26.0196 -Voto no 08940
2
Apelação no: 1024209-54.2016.8.26.0196
Apelante: SUSANA NAYARA CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelada: R. R. RIBEIRO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
Autos em primeiro grau no: 1024209-54.2016.8.26.0196
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Humberto Rocha
3a Vara Cível Fórum da Comarca de Franca
VOTO no 08940
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido inicial.
Ônus sucumbenciais carreados à ré, observada a gratuidade
judiciária a ela concedida.
PRELIMINAR.
Ausência
de
fundamentação.
Inocorrência.
Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente.
Decisão suficientemente motivada, em conformidade com o
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria
afastada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Caso dos autos em
que a embargante não refutou a emissão, tampouco a assinatura da
cártula ou o valor por ela representado. Desnecessidade de menção
ao negócio jurídico subjacente. Súmula no 531 do STJ plenamente
aplicável “in casu”. Precedentes desta Colenda Câmara. Apelante
que, ademais, deixou de se desincumbir do ônus, que lhe
incumbia, de provar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Acórdão desta C. 23a Câmara de Direito Privado deu
provimento ao apelo da ré para anular o processo a partir da citação por edital,
determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a regular tramitação do feito (fls.
186/192).
Ao relatório da nova sentença, também proferida pelo MM.
Juiz de Direito Humberto Rocha (fls. 225/228), acrescenta-se que o pedido foi julgado
procedente para convolar em título executivo judicial a dívida pretendida na inicial, no
valor de R$ 80.160,84 (oitenta mil, cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), com
correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio TJSP e juros de mora de 1% a contar
da distribuição da ação, já que atualizada até esta data. Na mesma oportunidade, condenou-
se a ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade judiciária a que faz jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-54.2016.8.26.0196 -Voto no 08940
3
A embargante apelou sustentando, preliminarmente, nulidade
da r. sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 233/247).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 251/254).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo o recurso de fls. 233/247 nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas
aos autos.
3. Proceda a zelosa Serventia à retificação da autuação
para dela constar que a APELANTE é beneficiária da gratuidade judiciária (fls. 189).
Anote-se.
Passo ao voto.
A presente ação monitória foi ajuizada fundamentando-se no
inadimplemento de cheque emitido pela embargante, ora recorrente (fls. 15/16).
Com a inicial, a autora juntou documentos (fls. 12/20).
Ao prover o apelo manejado pela requerida, esta Colenda
Câmara houve por bem anular o processo a partir da citação editalícia e determinar o
retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à a regular tramitação do feito (fls.
186/192).
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de
nulidade do decisum por ausência de fundamentação, porquanto, em linhas gerais, “(...) A
sentença utilizada nestes autos, objeto do presente recurso, foi proferida em 2017 e ainda
permanece sendo utilizada para ações monitórias, porém não se observou as
peculiaridades do caso concreto, a sentença não afastou as indagações da defesa, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-54.2016.8.26.0196 -Voto no 08940
4
genérica e merece ser anulada, por violação do dever de motivação das decisões judiciais
(...)” (fls. 236/237).
Sem razão a demandada, todavia.
Isso porque o decreto de procedência do pedido preencheu os
requisitos do artigo 489 do Código de Ritos vigente.
Ademais, foi suficientemente motivada a decisão, em
conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo o juiz
sentenciante exposto as razões de seu convencimento.
Não é diverso o posicionamento deste Egrégio Tribunal de
Justiça sobre a questão:
“Nulidade da sentença Não ocorrência Fundamentação
sucinta, porém suficiente Observância ao art. 93, IX da CF
Preenchimento de todos os requisitos do art. 489, do CPC.
Preliminar afastada. Ação de cobrança
Contrato de
empréstimo
Contradição na sentença
Inexistência

Ausência de contrato
Irrelevância - Extrato bancário
acostado aos autos que prova a disponibilização do crédito -
Possibilidade da cobrança reconhecida. Recurso não
provido” (TJSP; Apelação 1005300-75.2014.8.26.0020;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017)
“SENTENÇA

NULIDADE

AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DESCABIMENTO - DECISÃO QUE,
AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, APRECIOU AS
QUESTÕES RELEVANTES AO JULGAMENTO DO CASO
CONCRETO
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

CONSÓRCIO VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" -
FRAUDE
COMPROVADA
NOS
AUTOS

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS
A
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS
RESPONDE
PELOS ATOS DOS VENDEDORES QUE AGEM EM SEU
NOME ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL DANOS
MATERIAIS PROVADOS
RESSARCIMENTO QUE É
MEDIDA
DE
RIGOR,
EM
MONTANTE
CORRESPONDENTE AO VALOR DESEMBOLSADO PELA
AUTORA

DANOS
MORAIS

CABIMENTO

INDENIZAÇÃO
VALOR REDUZIDO, A FIM DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-54.2016.8.26.0196 -Voto no 08940
5
ATENDER ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EM PARTE
PROVIDO” (TJSP; Apelação 0021442-18.2012.8.26.0223;
Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/03/2017; Data de Registro:
20/03/2017)
Rejeitada, pois, a matéria em tela.
Passemos à análise do mérito.
O que se dessume da acurada análise do caderno processual é
que a embargante não refutou a emissão, tampouco a assinatura da cártula ou o valor por
ela representado, aduzindo, tão somente, que a requerente deixou de apresentar a causa
debendi.
Nesse contexto, importante a lembrança de que o cheque é
título de crédito não causal, dotado das características da cartularidade, literalidade e
autonomia, de livre circulação e, em regra, sem vínculo com qualquer negócio jurídico
subjacente.
E mais: consolidando tese firmada em julgamento de recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça editou, aos 13 de maio de 2015, a Súmula no
531, plenamente aplicável à espécie: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito,
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula”.
Acerca do tema, assim vem se manifestando esta Colenda 23a
Câmara de Direito Privado:
“Monitória Cheque prescrito Pretensão de cobrança de
dívida líquida - Aplicação do art. 206, § 5o, I, do CC
Prescrição em cinco anos Súmula 503 do STJ - Cheques
emitidos em 20.12.2010, 20.2.2011, 20.3.2011, 20.4.2011,
20.5.2011, 20.6.2011, 20.7.2011 e 20.8.2011 - Ação proposta
em 2.7.2015 - Prazo prescricional da pretensão de cobrança
que ainda não se havia consumado. Monitória Cheque
prescrito Desnecessidade de o credor explicar, na petição
inicial, a origem do débito Súmula 531 do STJ Autora
que esclareceu, ademais, que os oito cheques em questão
foram emitidos para pagamento de mensalidades escolares
referentes aos meses de fevereiro a julho de 2010 Título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-54.2016.8.26.0196 -Voto no 08940
6
executivo judicial constituído no valor de R$ 8.816,02 -
Apelo
da
ré
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002873-49.2015.8.26.0189;
Relator
(a): José
Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018)
“AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
DESNECESSIDADE. CHEQUE. Petição inicial devidamente
instruída com a prova documental do crédito. Em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face
do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula - Orientação firmada pelo
c. STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos”. Súmula
531
do STJ. RECURSO PROVIDO” (Agravo de instrumento no
2097964-37.2015.8.26.0000,
Relator(a):
Sérgio Shimura; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 15/07/2015)
(grifos nossos)
“AÇÃO MONITÓRIA
Cheques
Desnecessidade de
indicação da causa subjacente de sua emissão, conforme é o
entendimento pacificado no STJ. Suficiência da emissão de
documento que, pela tradição do mercado, implica a
assunção de obrigação de pagamento de certa soma em
dinheiro. Ônus do emitente de comprovar causa impeditiva,
modificativa ou impeditiva do direito alegado pelo portador.
Ré que não se desincumbiu de dito ônus. Obrigação de
pagamento que, em tais circunstâncias, é inquestionável.
Juros de mora contados a partir da citação e correção
monetária da data convencionada para a apresentação das
cártulas para compensação. Procedência da ação para
constituição do título executivo. Apelação denegada”
(Apelação
no
0000618-52.2010.8.26.0047,
Relator(a):
Sebastião Flávio; Comarca: Assis; Órgão julgador: 23a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
13/05/2015; Data de registro: 20/05/2015)
Também não se pode perder de vista que o cheque prescrito é
suficiente para demonstrar a dívida cobrada. Nesse passo, não tendo a apelante se
desincumbido do ônus, que lhe incumbia, de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao constituir, de pleno
direito, o título executivo judicial, com fundamento no artigo 700, inciso I, do CPC.
O que mais aqui se acrescentasse seria mera elucubração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-54.2016.8.26.0196 -Voto no 08940
7
Por derradeiro, pelo trabalho realizado em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada para R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus a recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR